Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. QUALIFICADORA DA DESTREZA AFASTADA. POSSE DESVIGIADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA POR CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA PENA-BASE. QUANTUM. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 155, §4o, II, do CP (furto qualificado por destreza), por duas vezes, à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 41 dias-multa.
Pedido de afastamento da qualificadora, de revisão da valoração negativa da culpabilidade e de ajuste do critério de exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a subtração ocorreu com emprego de destreza; (ii) verificar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade pela prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior; e, (iii) avaliar a fração de aumento adequada na pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, não restou configurada a qualificadora da destreza, pois, as vítimas não detinham a posse direta dos celulares, a conduta aproveita posse desvigiada, sem emprego de habilidade incomum, embora típica, não ultrapassa os contornos do furto simples, previsto no caput do art. 155 do CP.
4. A valoração negativa da culpabilidade está de acordo com a jurisprudência dominante, que admite a consideração do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento autônomo de reprovabilidade.
5. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas é parâmetro jurisprudencialmente aceito para o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa. Ademais, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, e não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, desde que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A qualificadora da destreza (art. 155, §4o, II, do CP) não incide quando a vítima não exerce posse direta sobre o bem e a subtração decorre de posse desvigiada. 2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena. 3. O critério de 1/8 do intervalo legal por circunstância judicial negativa é proporcional na fixação da pena-base.”
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 64, I, 71, 155, caput, e 33, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
JDFT, Acórdão 2019982, 0720449-02.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 22.07.2025.
TJDFT, Acórdão 1626011, 0700359-96.2021.8.07.0002, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 05.10.2022, DJe 31.10.2022.
TJDFT, Acórdão 1993096, 0728022-12.2024.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 09.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1991539, 0737417-34.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 07.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 12.03.2025, DJe 25.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1806009, 0702263-79.2020.8.07.0005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 24.01.2024, DJe 03.02.2024.